Tribunal: TJSP
Processo: 1019318-12.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUTORA IDOSA, COM 78 ANOS DE IDADE FOI VÍTIMA DO GOLPE DO 'FALSO FUNCIONÁRIO'. RECEBEU MENSAGEM VIA WHATS APP COM O LOGO DO RÉU E POSTERIOR TELEFONEMA COM INFORMAÇÃO DE TENTATIVA DE COMPRA. FRAUDADORES DE POSSE DE DADOS DA VÍTIMA. LANÇAMENTOS QUE DESTOAM

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUTORA IDOSA, COM 78 ANOS DE IDADE FOI VÍTIMA DO GOLPE DO 'FALSO FUNCIONÁRIO'. RECEBEU MENSAGEM VIA WHATS APP COM O LOGO DO RÉU E POSTERIOR TELEFONEMA COM INFORMAÇÃO DE TENTATIVA DE COMPRA. FRAUDADORES DE POSSE DE DADOS DA VÍTIMA. LANÇAMENTOS QUE DESTOAM TOTALMENTE DO PERFIL DE CONSUMO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.